Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705352-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA PEREIRA CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23466293) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de CELIA PEREIRA CABRAL, indeferiu o pedido de avaliação do bem indicado por um Oficial de Justiça. Eis o teor do r. decisório (ID 81269296 do processo de origem): 1 _ Indefiro o requerimento de avaliação do bem indicado por intermédio de Oficial de Justiça. 2 _ Promova a exequente o cumprimento do item 1.3 da decisão ID 74166031 no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformado, sustenta o recorrente a possibilidade de avaliação de bens pelo Oficial de Justiça, nos termos dos arts. 154, V e 870, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Pretende o agravante a reforma do r. decisum para que o imóvel seja avaliado pelo mencionado serventuário. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em debate, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O agravante pretende que o imóvel indicado à constrição seja avaliado por um auxiliar da justiça. O art. 871, IV, do CPC, prescreve: Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: (...) IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. A toda evidência, é perfeitamente viável o conhecimento do preço do bem apontado pelo exequente por meio de pesquisas em órgãos oficiais ou de anúncios de venda, porquanto se cuida de imóvel localizado na SHCG/NORTE, quadra 704, Bloco A, apartamento 404 (ID 78420014 do processo de referência). Como se vê, por se tratar de apartamento situado em bairro central de Brasília, a consulta de seu valor pode ser facilmente obtida em sítios eletrônicos imobiliários. Acrescente-se que o credor, na petição de ID 80342359, apenas informa que não possui meios para realizar o levantamento do valor do aludido imóvel, sem trazer qualquer argumento plausível que justifique a efetivação por um servidor da justiça. Sobre o tema, colha-se ementa de julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Paraná: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM CONSTRITO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA DO CREDOR. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 847 e 848, DO CPC/2015. DISPENSA DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL AVALIADOR OU PERITO. VIABILIDADE. ARTIGO 871, DO CPC/2015. BEM MÓVEL CUJO VALOR É AFERÍVEL POR PESQUISAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da recusa do credor e ausentes quaisquer das hipóteses dos artigos 847 e 848, do Código de Processo Civil de 2015, deve ser mantido o indeferimento de pedido de substituição do maquinário penhorado na execução. 2. Nos termos do artigo 871, IV, do Código de Processo Civil de 2015, não se procederá à avaliação, quando “se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado”. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0042744-91.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 16.11.2020) (TJ-PR - AI: 00427449120208160000 PR 0042744-91.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 16/11/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2020) Ademais, não vislumbro perigo da demora na espécie, porquanto o mero temor de que ocorra a extinção da execução não tem o condão de acarretar o deferimento da medida vindicada. Segundo a orientação doutrinária, o dano apto a ensejar a concessão da tutela antecipatória deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se verifica no caso em apreço. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador